Tribunal: TJDFT
Processo: 0739491-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0739491-03.2020.8.07.0001 APELANTE: JONY JEFFERSON SANTOS LIMA APELADO: ALNOISA DE FARIA COELHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por JONY JEFFERSON SANTOS LIMA em face da sentença de Id. 23731532, proferida pelo o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de Embargos à Execução opostos em desfavor de ALNOISA DE FARIA COELHO, em virtude de a parte não ter se manifestado sobre a determinação de emenda, indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (Id. 23731536), o apelante se insurge contra a alegada divergência de entendimentos entre os Juízos de primeira instância, uma vez que diz que, apresentados os mesmos fatos e provas, o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília deferiu em seu favor os benefícios da gratuidade de justiça, ao contrário do Juízo da 3a Vara. Afirma que a sentença, ao negar o prosseguimento dos Embargos à Execução, “tendo o Embargante acostado provas que dão conta do merecimento da Gratuidade de Justiça”, acaba por inviabilizar o seu direito de acesso à Justiça. Entende, assim, que, estando os juízos em comento subordinados a este Tribunal, deveriam ser observadas as mesmas normas. Adverte que “o seguimento por parte de todos os operadores do Direito (inclusive dos Juízes) das Jurisprudências consolidadas certamente ajudará a não abarrotar ainda mais o Judiciário”. Ao final, requer que a r. sentença seja cassada e lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O apelo não pode ser conhecido, pois o seu teor em nada se identifica com os fundamentos da sentença. Como se verifica do Id. 23731532, a sentença guerreada, considerando que a parte autora se manteve inerte quanto à determinação de emenda, indeferiu a petição inicial, considerando ausente o pressuposto de constituição válida da relação jurídica-processual, nos seguintes termos: A parte autora foi instada a emendar a inicial. Todavia, manteve-se inerte, não atendendo, no prazo que lhe fora concedido, a determinação judicial. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Por sua vez, a decisão anterior à sentença (Id. 23731529), ao mesmo tempo em que intimou a parte para apresentar prova da hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça, determinou a emenda da inicial, nos termos do artigo 914 do CPC, para que o autor providenciasse cópias de peças processuais relevantes a serem extraídas dos autos da ação executiva. Confira-se: [...] Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. Alternativamente e no mesmo prazo, a parte poderá recolher as custas processuais, o que implicará renúncia ao pedido de gratuidade. Lado outro, emende-se a petição inicial, para instruir o presente pleito de embargos à execução, nos termos do art. 914, caput, do CPC, com cópia das peças processuais relevantes extraídas dos autos da execução, devendo no mínimo constar: a) cópia da procuração que foi outorgada pela parte exequente, bem como cópia de eventual petição onde a parte exequente tenha indicado nome de patrono para publicação exclusiva – devendo a parte embargante apontar tal fato em sua petição; b) cópia da petição inicial do feito executivo, bem como de todas as suas eventuais emendas; c) cópia integral do título executivo; d) cópia integral do demonstrativo de débito; e) cópia da decisão que determinou a citação; f) cópia do mandado e da certidão de citação; g) cópia da certidão de juntada aos autos da execução, do mandado de citação e, h) cópia da certidão de penhora, se houver. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Como se observa da sentença, o fundamento utilizado para o indeferimento da inicial foi a ausência de emenda promovida pela parte autora no que tange à apresentação das cópias exigidas pelo Juízo de origem, nos termos do artigo 914 do CPC, não tendo havido indeferimento da petição inicial em virtude da não concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, como entendeu o apelante. Desta feita, uma vez que o apelante apenas se insurgiu em seu recurso contra o indeferimento da inicial consubstanciado na ausência de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o que não se coaduna com os fundamentos da sentença recorrida, o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a barreira da admissibilidade. Note-se que, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Logo, verificando-se que o apelante deixou de tecer qualquer argumento a fim de reformar a sentença no que toca à ausência de emenda à inicial com escopo no artigo 914 do CPC, conforme exigido pelo Juízo a quo – apenas tendo se limitado a atacar o indeferimento da gratuidade de justiça – não há como se conhecer do recurso de apelação, visto que as razões se encontram completamente dissociadas dos termos do decisum ora apelado, que somente indeferiu a inicial por não ter havido a emenda com as juntadas das cópias apontadas. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, na forma do art. 932, III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator